Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VEPEMA QUE DETERMINOU A RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO REEDUCANDO, COM A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA VEPERA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PLEITO DE RECONVERSÃO APENAS A TÍTULO PROVISÓRIO, POIS O JUÍZO A QUO RECONSIDEROU A SUA DECISÃO NESSA PARTE. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA VEPEMA ATÉ A MANUTENÇÃO DEFINITIVA DA RECONVERSÃO DA PENA.
1 Recurso de Agravo em Execução Penal em face de decisão do Juízo da VEPEMA que determinou a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade ante o não comparecimento do reeducando para início do cumprimento de suas penas, com determinação de redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA.
2 Não se conhece do pleito defensivo de reconversão apenas a título provisório quando o Juízo a quo reconsidera a sua decisão ao retirar o caráter definitivo da reconversão, ficando o recurso prejudicado nessa parte.
3 Somente depois de confirmada, definitivamente, a reconversão da pena é que se esgota a competência da VEPEMA com a redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA. Precedentes desta e. Corte.
4 Agravo em execução penal conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.